Tribunal: TJDFT
Processo: 0720264-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação é ato estritamente formal, imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a relação processual, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência” (Art. 248, § 2o do CPC).
3. A jurisprudência, tanto deste Tribunal quanto a do Superior Tribunal de Justiça, têm flexibilizado o disposto na Lei processual, adotando entendimento de que, em atenção á teoria da aparência, admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da sociedade empresária, por meio daquele que aparente ter poderes para tanto.
4. Tratando-se de pessoa jurídica, considera-se válida e eficaz a citação efetuada no endereço da Ré declinado na inicial ou contrato, não se exigindo de quem receba a citação poderes específicos para o ato, porquanto há presunção de que a citação ocorreu na sede da pessoa jurídica e atingiu a sua finalidade, independente de quem a tenha recebido.
5. O simples recebimento do mandado de citação no endereço da sede da pessoa jurídica, sem qualquer ressalva do recebedor, é bastante para dar eficácia ao ato processual.
6. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.